Tribunal: TJSP
Processo: 1005381-60.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro em razão da penhora de imóveis. Sentença que os rejeitou. Inconformismo dos autores. Com parcial razão. Lavratura de instrumento público de venda e compra, bem como de instrumento particular de novação e confissão de dívida, entre os autores apelantes e uma empresa que pertenceria ao mesmo grupo econômico do executado. Alienação esta cuja validade está sub judice em

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro em razão da penhora de imóveis. Sentença que os rejeitou. Inconformismo dos autores. Com parcial razão. Lavratura de instrumento público de venda e compra, bem como de instrumento particular de novação e confissão de dívida, entre os autores apelantes e uma empresa que pertenceria ao mesmo grupo econômico do executado. Alienação esta cuja validade está sub judice em outro feito. Propriedade, portanto, ainda não definida, até mesmo porque mencionado instrumento público de venda e compra não foi levado a registro. Ausência de formal transferência da propriedade nos termos do art. 1.245, §1o do CC. Também se questiona se houve ou não o pagamento, bem como são alegados outros vícios do consentimento; tudo ainda sub judice em outro feito. Além da ausência de formal transferência da propriedade do bem, bem como da litigiosidade desta alienação, certo é que os autores apelantes têm, inequivocamente, a posse longeva do imóvel, o fazendo conjuntamente com a pessoa jurídica que constituíram. Composse que pode ser defendida por qualquer compossuidor, conforme art. 1.199 do CC. Ainda que assim não fosse, a pessoa jurídica estabelecida no local teria a posse direta e os seus sócios a posse indireta, ante um aparente comodato celebrado entre eles e seus sucessores, nos termos dos arts. 1.197 e 1.206 do CC. Afastada a carência da ação, sendo partes legítimas todos os autores apelantes. No mais, a posse é uma situação de fato geradora de direitos. Realidade fática que prevalece sobre a fictícia transferência da posse referida no aludido instrumento público de venda e compra, cuja validade, repita-se, está sendo questionada judicialmente. Razões que justificam a manutenção da posse aos apelantes nos termos do art. 681, 2a parte, do CPC. Por cautela e visando preservar eventuais direitos creditícios do apelado, não fica no momento desconstituída a penhora, que perdurará provisoriamente até que se defina, no outro processo já referido, a legalidade da alienação dos direitos sobre o bem à empresa do grupo econômico do executado. Sucumbência parcial, fixando-se honorários advocatícios em prol dos patronos das duas partes. Recurso provido em parte.